Tribunal: TJBA
Processo: 8048610-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048610-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRLANE BARRETO FONTES

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

AGRAVADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Advogado(s)
:
ALBERTO RODRIGUES ALVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA COBERTURA DE TRATAMENTO DE CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu o pedido liminar de cobertura de tratamento de congelamento de óvulos que lhe foi prescrito.

A decisão agravada fundamentou que a criopreservação não foi indicada como medida preventiva à infertilidade decorrente de tratamento médico agressivo, mas sim como técnica de reprodução assistida não obrigatória aos planos de saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as operadoras de planos de saúde têm obrigação de custear tratamento de criopreservação de óvulos em casos de infertilidade associada a endometriose e baixa reserva ovariana, independentemente de vinculação a tratamento oncológico ou outro procedimento médico agressivo.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cobertura obrigatória da criopreservação de óvulos limita-se às hipóteses em que a técnica seja medida preventiva aos efeitos adversos de tratamento médico agressivo, como a quimioterapia.

Nos casos em que a criopreservação é pleiteada como técnica de reprodução assistida ou vinculada a infertilidade preexistente, inexiste obrigatoriedade legal ou contratual de custeio pelo plano de saúde.

No caso concreto, não restou demonstrada a vinculação do procedimento requerido a tratamento específico para endometriose, razão pela qual não se reconhece a probabilidade do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobertura obrigatória de criopreservação de óvulos pelos planos de saúde restringe-se às hipóteses em que a técnica é indicada como medida preventiva a infertilidade decorrente de tratamento médico agressivo.

2. Não há obrigatoriedade de custeio quando o procedimento se destina a tratar infertilidade preexistente ou como técnica de reprodução assistida desvinculada de tratamento médico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, III, e 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.661.190/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.03.2025; STJ, REsp 1.815.796/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.05.2020; STJ, REsp 1.859.606/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8048610-71.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante IRLANE BARRETO FONTES e como Agravada UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA